Tribunal: TJDFT
Processo: 0007188-36.2014.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
2 – Se há indícios de que o embargante prestou apoio ao outro réu, que efetuou os disparos contra a vítima, e depois juntos do local, mantém-se a sentença de pronúncia. Eventual dúvida quanto à participação no crime deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
3 - Embargos infringentes não providos.